Tribunal: TJDFT
Processo: 0724277-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724277-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILSON PERRONI FILHO NETO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IVANILSON PERRONI FILHO NETO contra decisão proferida em ação de conhecimento no 0718999-82.2023.8.07.0001, em que contende com o ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, nos seguintes termos (ID 160388016): “1. Tendo em vista que a parte autora não trouxe aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira, conforme determinado no ID n. 157695527, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se a retirada da anotação dos autos. 2. Recolham-se as custas iniciais. 3. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC.”. Em seu agravo de instrumento, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, pede que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, para que seja deferida a gratuidade da justiça. Sustenta que o artigo 99, §2o, do CPC, expressamente prevê a necessidade de evidência, nos autos, de que não estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício, sendo que a documentação juntada pela agravante se encontra apta a comprovar a necessidade da concessão do benefício. Argumenta que na documentação juntada não há qualquer traço ou indício de que o agravante possua boa situação financeira e tenha capacidade de arcar com as custas sem que isso gere prejuízo à subsistência de sua família. Afirma que, afastadas as razões que levaram o magistrado de primeiro grau à erro, resta novamente demonstrada a necessidade de reforma da decisão agravada. Assevera que a manutenção da decisão agravada impõe ao agravante um evidente prejuízo, qual seja, o cancelamento da distribuição. Isso porque não tem o agravante qualquer condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária, mas não juntou qualquer documento que comprove a sua renda mensal, tendo apenas afirmado que é “caseiro de chácara” e juntado comprovantes de que não declarou imposto de renda entre 2020 e 2022 (ID 157693503). Sobre o tema, o art. 99, §2o e §7o, do CPC, estabelece que: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa, o que impõe a sua análise caso a caso. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação de documentos que demonstrem a condição alegada. Desta feita, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, juntando aos autos: comprovante de rendimentos; e/ou cópia da Carteira de Trabalho; e/ou extratos bancários, sem prejuízo de outros elementos que subsidiem o requerimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator